Tribunal: TJPA
Processo: 0005663-72.2017.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005663-72.2017.8.14.0064

APELANTE: FRANCISCO CASTRO SANTANA, JOAO SILVA VIDAL, JULIO SANTOS DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
FRANCISCO CASTRO SANTANA, JULIO SANTOS DA CONCEICAO
e
JOAO SILVA VIDAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que os condenou como incursos nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(Tráfico de Drogas).

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Preliminarmente,
ilicitude das provas
devido à busca pessoal e domiciliar sem "fundada suspeita".

2.2

No mérito,
absolvição por insuficiência de provas
.

2.3

Subsidiariamente, desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal.

2.4

Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

III.

Razões de decidir

3.

A
abordagem policial
de JULIO e o subsequente
ingresso nas residências
foram considerados
ilícitos
. A ação policial foi motivada por
informações consistentes sobre tráfico de drogas
na comunidade, e a localização de JULIO no mesmo caminho de um suspeito não gerou a
fundada suspeita
preconizada pelo Art. 244 do CPP.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:
É ilícita a busca pessoal quando não há fundadas razões, mormente quando derivadas de observação policial indireta e subjetiva.

Dispositivos relevantes
:
Art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República
;
art. 157 e 244 do Código de Processo Penal

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 848997 RS 2023/0302466-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, acolhendo a preliminar de ilicitude da busca pessoal de Julio Santos da Conceição,
absolvendo
os apelantes Francisco Castro Santana, Julio Santos da Conceição e João Silva Vidal da acusação de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistência de prova suficiente para a condenação
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ____________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0005663-72.2017.8.14.0064

COMARCA: VISEU/PA

APELANTES:
FRANCISCO CASTRO SANTANA, JULIO SANTOS DA CONCEIÇÃO e JOAO SILVA VIDAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
, processo nº
0005663-72.2017.8.14.0064
, interposta por
FRANCISCO CASTRO SANTANA
,
JULIO SANTOS DA CONCEICAO
e
JOAO SILVA VIDAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

As penas fixadas foram:

•
FRANCISCO CASTRO SANTANA
: 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

•
JULIO SANTOS DA CONCEICAO
: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

•
JOAO SILVA VIDAL
: 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Os réus foram absolvidos da acusação do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

Na denúncia, relatou-se que em 15 de outubro de 2017, aproximadamente às 17h30min, os acusados foram presos em flagrante durante uma diligência policial por tráfico de entorpecentes.

Após instrução regular, foi proferida a sentença em 29.04.2024 (Id 21152928), conforme pena acima informada.

Irresignados, os apelantes, por meio da Defensoria Pública, interpuseram o recurso de apelação em 06.05.2025 (Id 21152929), suscitando, preliminarmente, a
ilicitude das provas
devido à busca pessoal e domiciliar sem a devida "fundada suspeita".

No mérito, a defesa pugna pela
absolvição por insuficiência de provas
, Alega, ainda, que a leitura da denúncia antes dos depoimentos dos policiais e o protagonismo da juíza na inquirição das testemunhas e réus causaram nulidade (Art. 212 do CPP). Subsidiariamente, requerem a
desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal
, previsto no
artigo 28 da Lei de Drogas
. Por fim, solicitam o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
.

Em contrarrazões, datada de 15.07.2024, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
.

A D. Procuradoria de Justiça (Parecer ID 22139978) em 17.09.2024 manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 30 de julho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da preliminar – Busca Pessoal Ilícita.

A análise da questão preliminar suscitada pela douta Defesa é
fulcral
para o deslinde do presente caso, porquanto a validade da prova que embasou a condenação dos apelantes está diretamente atrelada à legalidade da atuação policial que culminou na apreensão dos entorpecentes.

A República Federativa do Brasil, ao consagrar o
Estado Democrático de Direito
, erigiu a
presunção de inocência
como pilar fundamental do processo penal, conforme preceituado no Art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República. Adicionalmente, o Pacto de São José da Costa Rica, devidamente internalizado em nosso ordenamento, reitera que “
Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa”
. Desse postulado, extrai-se a
incumbência do Ministério Público
de comprovar, de forma
inequívoca e para além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado, não cabendo ao réu demonstrar sua inocência.

A
inviolabilidade do domicílio e da intimidade
também é garantia constitucional, conforme o Art. 5º, inciso X, da CRFB. Consequentemente, a
busca pessoal
, embora dispensável de mandado em certas circunstâncias, exige a
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, nos termos do Art. 244 do Código de Processo Penal.

Neste ponto, é imperioso que a
fundada suspeita
não seja meramente subjetiva ou baseada em intuições policiais, mas sim em
elementos objetivos e concretos
, aferidos de modo preciso e devidamente justificados pelas circunstâncias do caso. A nossa jurisprudência é uníssona em rechaçar abordagens policiais que se pautam exclusivamente em
denúncias anônimas
,
“tirocínio policial”
ou
“mera atitude suspeita”
desacompanhada de dados objetivos que corroborem a prática de ilícito.

No presente caso, os depoimentos dos policiais militares, Madson José de Assis Rodrigues e Luciano Guimarães Morais, que foram a
única base
para a identificação da autoria, são elucidativos da fragilidade da abordagem inicial. O policial Luciano Guimarães Morais declarou que se deslocaram para apurar um suposto tráfico atribuído a uma pessoa conhecida como “Macaco” e que
encontraram Júlio “no mesmo caminho da casa de Macaco” e “resolveram abordá-lo”
. Essa descrição, por si só,
não configura a “fundada suspeita” exigida por lei
. Estar transitando no mesmo ramal que um suspeito não é, em absoluto, um indicativo objetivo de que a pessoa esteja em posse de drogas, armas ou qualquer outro item ilícito.

A douta defesa sustentou, com acerto, que
“não houve a indicação de ter sido instaurado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, estando ausente de razoabilidade considerar que, por estar se deslocando na mesma rua de um suspeito enquadra-se na excepcionalidade da revista pessoal”
.
Tal alegação encontra respaldo na mais recente e protetiva jurisprudência, que exige a demonstração de
indícios objetivos
da prática delitiva para validar a busca pessoal.

Ainda que o Ministério Público tente justificar a abordagem pela
“atuação in loco, após várias informações sobre a comercialização desenfreada de drogas naquele local”
,
a simples existência de denúncias ou a generalizada suspeita sobre uma área não autoriza abordagens indiscriminadas sem um elo concreto e individualizado que vincule o abordado a um ilícito penal. A atuação policial, por mais nobre que seja seu intuito de combate ao crime, deve estar sempre em estrita conformidade com a Constituição Federal e as leis, sob pena de macularem as provas obtidas.

Uma vez que a
abordagem inicial de JULIO SANTOS DA CONCEICAO foi ilegítima
, todo o subsequente encadeamento de provas, que inclui a apreensão das drogas em seu poder e as informações por ele supostamente fornecidas que levaram aos domicílios de FRANCISCO CASTRO SANTANA e JOAO SILVA VIDAL, encontra-se igualmente
contaminado
. Aplica-se aqui, de forma inexorável, a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(Doctrine of the Fruits of the Poisonous Tree), prevista no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, segundo a qual
“São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas (...)”
.

Não se pode validar uma prova, por mais relevante que pareça, se a sua obtenção inicial resultou de um flagrante violação de direitos e garantias fundamentais. O direito não permite que o Estado se valha de meios ilícitos para provar a culpabilidade de um indivíduo. A
ilegalidade originária
da busca pessoal de Júlio macula todas as evidências que dela derivaram, incluindo as buscas domiciliares realizadas nas residências dos corréus, independentemente da quantidade de droga encontrada ou da alegação de ser um crime permanente. A tese da defesa de que
“a ausência de referência à investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância, causa a nulidade da busca a apreensão”
é
irrefutável
neste contexto.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. MERA PRESENÇA EM LOCAL CONHECIDO POR ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Diogo Roberto Cardoso Soares contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que rejeitou embargos infringentes e de nulidade. Em razão da apreensão de 19 pinos de cocaína, o paciente foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, por tráfico de drogas (art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006), sendo a pena substituída por restritiva de direitos. A defesa sustenta a ilicitude da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, requerendo a nulidade das provas e a absolvição do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi realizada de forma legal, com base em fundada suspeita, e (ii) estabelecer se as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas, resultando na nulidade do processo e absolvição do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5º, X), porém a busca pessoal é admitida em casos de fundada suspeita (art. 244 do CPP). A jurisprudência do STJ exige critérios objetivos para justificar a medida, sendo insuficientes intuições ou impressões subjetivas dos policiais. 4. A Corte Interamericana de Direitos Humanos estabelece que, para a validade de buscas sem mandado judicial, devem ser indicadas circunstâncias objetivas relacionadas à prática de uma infração penal, além de estarem presentes situações de urgência. 5. No caso concreto, a corte de origem reconheceu a regularidade da busca pessoal com base no tirocínio policial, referindo-se à presença do paciente em local de tráfico como elemento suficiente para justificar a suspeita. Contudo, o
STJ possui entendimento pacífico de que a mera presença em local de tráfico ou atitudes vagamente suspeitas não configuram a fundada suspeita exigida para a realização da busca pessoal, tornando ilícitas as provas decorrentes.
6. Jurisprudência consolidada do STJ considera ilícitas as provas obtidas em buscas pessoais sem justa causa, sendo imprescindível a descrição concreta de elementos objetivos que fundamentem a suspeita.IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (STJ - HC: 848997 RS 2023/0302466-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Diante da declaração de nulidade das provas obtidas de forma ilícita, o conjunto probatório restante nos autos revela-se
insuficiente para embasar um decreto condenatório
. Os depoimentos dos policiais, embora importantes, não podem, por si sós e sem corroboração por outras provas lícitas e judicializadas, sustentar uma condenação quando a própria origem da ação policial se mostra eivada de ilegalidade. A
presunção de inocência
impõe que, diante da fragilidade probatória, a dúvida seja interpretada em favor dos acusados (
in dubio pro reo
).

Por todo o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, acolhendo a preliminar de ilicitude da busca pessoal de JULIO SANTOS DA CONCEICAO e, por arrastamento, de todas as provas dela derivadas, incluindo as buscas domiciliares e os entorpecentes apreendidos nas residências de FRANCISCO CASTRO SANTANA e JOAO SILVA VIDAL. Em consequência,
ABSOLVO
os apelantes FRANCISCO CASTRO SANTANA, JULIO SANTOS DA CONCEICAO e JOAO SILVA VIDAL da acusação de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistência de prova suficiente para a condenação.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 30 de julho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025